Tribunal: TJSP
Processo: 1500890-36.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, EM DECORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR DESACOMPANHADA DE MANDADO JUDICIAL – REJEIÇÃO – ENTRADA NA RESIDÊNCIA SE DEU COM O CONSENTIMENTO DO RÉU - SITUAÇÃO DE AUTÊNTICO FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO, ADEMAIS, TORNA DISPENSÁVEL A FORMALIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU A

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, EM DECORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR DESACOMPANHADA DE MANDADO JUDICIAL – REJEIÇÃO – ENTRADA NA RESIDÊNCIA SE DEU COM O CONSENTIMENTO DO RÉU - SITUAÇÃO DE AUTÊNTICO FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO, ADEMAIS, TORNA DISPENSÁVEL A FORMALIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADAS – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.